Tribunal: TJSP
Processo: 1001705-76.2015.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Servidão
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
SERVIDÃO DE PASSAGEM – Pretensão da autora de se resguardar da utilização de uma estrada de acesso à sua propriedade – Sentença que julgou procedente o pedido. – Pretensão da ré de reforma. INADMISSIBILIDADE: O conjunto probatório demonstra a existência de servidão de trânsito aparente. Possibilidade de proteção possessória, ainda que não registrada a servidão. Aplicação da Súmula 415 do C.

Ementa:
SERVIDÃO DE PASSAGEM – Pretensão da autora de se resguardar da utilização de uma estrada de acesso à sua propriedade – Sentença que julgou procedente o pedido. – Pretensão da ré de reforma. INADMISSIBILIDADE: O conjunto probatório demonstra a existência de servidão de trânsito aparente. Possibilidade de proteção possessória, ainda que não registrada a servidão. Aplicação da Súmula 415 do C. STF. Sentença mantida.

PERÍCIA TÉCNICA – Alegação de nulidade do laudo pericial – Afirmação da ré de que o perito ocultou informações relevantes, bem como apresentou conclusões descabidas e recomendações abusivas. NÃO OCORRÊNCIA: O laudo contém as informações necessárias ao desfecho da presente questão. Não se verifica que o perito judicial tenha agido com parcialidade para prejudicar ou beneficiar determinada parte em detrimento da outra.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Verba fixada em 20% do valor da causa de R$169.000,00 – Pretensão da ré de redução. ADMISSIBILIDADE: O percentual fixado na r. sentença a título de honorários advocatícios mostra-se exacerbado. Razoável a redução dos honorários advocatícios para a quantia de R$10.000,00, observada a natureza e a complexidade da causa. Sentença reformada neste ponto.

PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA "EXTRA PETITA" – Alegação de nulidade da sentença, por ter havido julgamento "extra petita"– NÃO OCORRÊNCIA: O Juízo não concedeu algo diverso do pedido formulado na ação.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.